Tribunal: TJSP
Processo: 1001937-43.2023.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em Execução. Pena de multa. Decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado. Insurgência ministerial. Cabimento. Não comprovação da hipossuficiência. Inviável a presunção da hipossuficiência econômica do agravado com base apenas no patrocínio do sentenciado pela Defensoria Pública. Decisão reformada. Recurso provido.